Tribunal: TJBA
Processo: 8030769-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030769-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO INACIO PEREIRA

Advogado(s)
:
PABLO ROGERIO DOMINGUES DA CAMARA, ISIDRO CARDOSO DA CRUZ

AGRAVADO: JOSE BONIFACIO DE MACEDO - CPF - 025.420.565-87

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Inácio Pereira contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação nº 8008808-34.2024.8.05.0022, em trâmite perante o Juízo de origem. O agravante sustenta preencher os requisitos legais, alegando hipossuficiência financeira comprovada por documentação acostada, e requer a concessão da benesse, inclusive em sede de tutela provisória. Foi deferido o efeito suspensivo. A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural com base na alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos, sendo tal benefício amparado pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum, bastando para o deferimento do benefício, salvo se houver nos autos elementos que a infirmem.

Os documentos apresentados pelo agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência econômica, não havendo nos autos elementos que a afastem.

A adoção exclusiva de critérios objetivos, como rendimentos fixos, é inadequada para negar o benefício, devendo ser realizada análise concreta da situação econômica da parte, conforme entendimento consolidado do STJ.

O benefício da gratuidade poderá ser revogado a qualquer tempo, caso verificada alteração na situação econômica da parte ou a existência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira para fins de concessão da gratuidade de justiça, salvo se infirmada por elementos concretos constantes nos autos.

A avaliação da capacidade econômica da parte deve considerar o contexto fático e documental, sendo inadmissível a adoção exclusiva de critérios objetivos ou abstratos.

A gratuidade da justiça pode ser revogada caso sobrevenham provas de capacidade financeira ou alteração da condição econômica da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; TJ-BA, APL nº 0509857-44.2013.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 10.10.2018; TJ-BA, APL nº 8013987-28.2021.8.05.0256, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014662-41.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante JOAO INACIO PEREIRA e como agravado JOSE BONIFACIO DE MACEDO
e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02